Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-43.2013.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001908-43.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GERALDO RAMOS DA CRUZ - CPF: 396.556.601-68 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA “12X36". HORAS EXTRAS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município contra sentença que
julgou procedente o pedido de pagamento
de horas extras, adicional noturno e reflexos
,

com recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão abrange:
(i)
o direito ao pagamento de horas extr
as no regime de jornada “12x36”
; (
ii
)
a possibilidade
compensação dos valores já pagos e exclusão dos períodos de férias e licenças; e (
iii
)
base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao pagamento de horas extras,
a legislação municipal (
Lei Compleme
ntar n.
25/1997
)
, assegura o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% para o servidor que ultrapassa a jornada regular de trabalho.
Após a Lei Municipal n
.
3.256/2023, o excesso de jornada é convertido em banco de horas, aplicável a partir da vigência dessa norma, enquanto as horas extras anteriores deverão ser pagas. Na fase de liquidação, serão compensados os valores já pagos e excluídos os períodos de férias e licenças.

4.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios estes deverão incidir sobre o valor da
condenação
, a ser apurada na fase de liquidação da sentença, em conformidade com o art. 85, § 2º e
§ 4º, II, do CPC, observando-se os percentuais previsto
s no § 3º do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
É devido o pagamento de horas extras ao servidor em regime de jornada '12x36' quando excedida a carga horária semanal, excluindo-se períodos de férias e licenças, com conversão em banco de horas para jornadas excedentes após a vigência da Lei n
.
3.256/202
3
.

2
. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a fixação definitiva realizada nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, após a liquidação da sentença
,
observando-
se os
percentuais previsto
s no § 3º do referido
artigo
."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVI; Lei Complementar Municipal nº 25/1997,
arts
. 27, 158, V, e 171; Lei Complementar Municipal nº 48/2003, art. 25; Lei Complementar Municipal nº 146/2019,
arts
. 1º e 6º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 0000133-76.2011.8.11.0098, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.04.2021; TJMT, Apelação Cível 0003430-52.2006.8.11.0006, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2016,
DJe
08.06.2016;
TJMT, Apelação Cível 0001901-51.2013.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024,
Dje
19.11.2024 e;
STJ,
REsp
: 1854670 SP 2019/0380992-0, Rel. Ministro.

Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
13/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, com recurso adesivo interposto por
GERALDO RAMOS DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação ordinária n. 0001908-43.2013.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos para “
condenar o requerido a efetuar o pagamento das horas extraordinárias excedentes realizadas pelo autor Geraldo Ramos da Cruz, o adicional noturno, o descanso semanal e seus reflexos sobre férias, terço de férias e décimo terceiro salário a partir de 09/03/2008 resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, cujosvalores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).”

E ainda condenou o Município de Cáceres (MT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Cáceres (MT) alega, em síntese, que o autor exerce cargo de guarda municipal com jornada especial de "12x36", de modo que não lhe seria devida a condenação em horas extras nos termos fixados pela sentença de primeiro grau.

Além disso, pugna pela compensação dos valores já pagos a título de horas extras, bem como a exclusão dos períodos em que o recorrido esteve de férias ou licença, uma vez que, nesses períodos, não há a prestação de serviço extraordinário.

Em contrarrazões, o recorrido

pugnou pelo não conhecimento do recurso
,
com base no art. 1.000 do CPC, sob o argumento de que o Município recorrente teria concordado tacitamente com os cálculos apresentados pelo perito, ao não os impugnar especificamente, o que configuraria aceitação da condenação.

Por outro lado, a parte autora, Geraldo Ramos da Cruz, interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração dos honorários advocatícios, pleiteando que sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2.º, do CPC.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas
no
Id.

176582787.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 182592687).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, o apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido, alegando que o Município de Cáceres teria concordado tacitamente com os cálculos apresentados, já que não os impugnou diretamente, e que, nos termos do art. 1.000 do CPC, não poderia recorrer após essa suposta aceitação.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O art. 1.000 do CPC tem por objetivo vedar a interposição de recurso apenas nos casos de concordância expressa ou tácita sobre o conteúdo da decisão judicial, o que não se configura no presente caso. Em momento algum o Município de Cáceres manifestou aceitação, seja tácita, seja expressa, em relação ao mérito da condenação, ou seja, à obrigação de pagar horas extras. O recurso interposto visa questionar a própria legitimidade da condenação imposta com base no regime de trabalho "12x36", alegando que o Juízo de primeiro grau não interpretou corretamente o referido regime.

Ademais, a ausência de impugnação específica quanto aos cálculos apresentados no laudo pericial não implica em aceitação da condenação. O ponto central do recurso reside na discussão sobre a legalidade da condenação referente às horas extras, com base na interpretação do regime de trabalho adotado e não na exatidão dos cálculos apresentados. Assim, o fato de não ter havido contestação quanto aos valores
,
não se confunde com a aceitação do mérito que fundamentou a condenação.

Portanto, não há que se falar em aceitação tácita da sentença
,
com fundamento no art. 1.000 do CPC, uma vez que o Município busca, por meio do recurso, a reforma da decisão condenatória e não meramente a reanálise dos cálculos. Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Rejeito, portanto, a
preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
recurso de
apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), com recurso adesivo interposto por GERALDO RAMOS DA CRUZ, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação ordinária n. 0001908-43.2013.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos iniciais.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

É de se salientar que não há controvérsia quanto ao pagamento do adicional noturno, o qual foi devidamente reconhecido e não é objeto de impugnação no presente recurso.

A controvérsia central reside, entretanto, no pleito de pagamento das horas extraordinárias, que constitui o cerne da discussão no presente apelo.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inciso XVI, e no § 3º do art. 39, assegura aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos o direito à remuneração pelo serviço extraordinário, com acréscimo de, no mínimo, 50% em relação à hora normal de trabalho.
Tal previsão constitucional visa garantir a justa compensação pela
sobrejornada
de trabalho
.

A legislação municipal, notadamente os artigos 158, inciso V, e 171 da Lei Complementar Municipal n. 25/97, aplicável ao Município de Cáceres, reforça esse direito ao estabelecer o adicional de 50% para a remuneração pelo serviço extra
ordinário, nos seguintes termos
:

“Art. 158.
Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

V -
adicional
pela prestação de serviço extraordinário;

[...]

"Do Adicional por Serviço Extraordinário

Art. 171. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
“

Ainda, o art. 27 da mesma lei regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de Cáceres, estabelecendo um limite semanal de 40 horas e prevendo a possibilidade de jornadas diferenciadas, desde que respeitados os limites de 8 horas diárias e 40 horas semanais. É o que dispõe o dispositivo:

"'Art. 27. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1º A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observado o interesse de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito

horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº
94
/2011)

(...
)”

Dessa forma, a legislação local corrobora o direito ao pagamento de horas extraordinárias, além de estabelecer limites para a jornada de trabalho. Contudo, diante da possibilidade de modificação da jornada de trabalho disposta no § 1º da Lei Complementar n. 25/1997, a Lei Complementar n. 146/2019 instituiu o regime de escala "12x36" para os servidores cujas atividades demandam turnos ininterruptos de revezamento:

“Art. 1°. A jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, cuja
atividade por interesse público
demande
jornada diferenciada, em turnos ininterruptos de revezamento, poderá ser realizada no regime de 12x36, sendo 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso imediatamente posteriores as horas exercidas, devendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.”

Neste contexto, observa-se que, embora a legislação municipal permita a adoção de jornadas diferenciadas, o pagamento de horas extras exige a comprovação de trabalho além dos limites de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias no regime "
1
2x36". Caso o servidor tenha excedido tais limites, faz jus à remuneração adicional de 50%.

No presente caso, é incontroverso que o servidor exerce a função de Guarda Municipal e cumpre sua jornada de trabalho em regime de plantão, com turnos de doze horas (das 18h às 6h), seguidos de trinta e seis horas de folga. Além disso, está documentado que, nos finais de semana e feriados, o apelado também labora de 18h de um dia até 18h do dia seguinte, sem usufruir de intervalo intrajornada.

No entanto, apesar da regulamentação clara do regime compensatório, a análise documental e o laudo pericial apresentados nos autos demonstram que houve prestação de serviços além da carga horária estabelecida. As fichas financeiras do autor indicam que, embora tenha havido o pagamento de horas extraordinárias, os valores repassados foram insuficientes em vários períodos. O laudo pericial, não impugnado pelo apelante
,
confirmou que o servidor, em determinadas ocasiões, trabalhou além do limite previsto, sem a devida contraprestação financeira, ensejando o reconhecimento do direito ao pagamento das horas extras não quitadas.

A Lei Complementar Municipal n. 25/1997, ao estabelecer a carga horária semanal máxima de 40h, reforça o direito à remuneração por
serviço extraordinário. No caso específico, ainda que o servidor estivesse sob o regime de "12x36", que permite a compensação de horas, é inequívoco que houve trabalho excedente que não foi corretamente remunerado.

A corroborar tal entendimento, cito o seguinte precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – TRABALHO QUE EXCEDE
AS
40 HORAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DEMONTRADO POR MEIO DE HOLERITES DO SERVIDOR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as horas trabalhadas a mais, justifica-se o seu pagamento ao servidor.”

(TJ-MT 00001337620118110098 MT, Rel.
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2021)

"
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – SERVIDOR PÚLICO MUNICIPAL –
GUARDA – LEIS MUNICIPAIS Nº 25/1997 E 48/2003 – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Restando comprovado que o servidor público municipal laborou excepcionalmente em tempo superior às 40 horas previstas nas leis municipais (nº
25/1997 e 48/2003) aplicáveis ao caso, este faz jus ao recebimento das horas extras que não foram devidamente remuneradas pela municipalidade.” (
Ap
108780/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013,
publicado
no DJE 07/11/2013)”

(TJ-MT - APL: 00034305220068110006 MT, Rel.
Desa
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016)

Portanto, resta claro que o servidor tem direito ao pagamento das horas extraordinárias, uma vez que a prestação de serviços além do limite estabelec
ido foi devidamente comprovada.

No entanto, com a recente promulgação da Lei n
.
3.256, de 26 de dezembro de 2023, que disciplina a jornada extraordinária, a gratificação de plantão e o regime de sobreaviso para os servidores do Município de Cáceres-MT, foi expressamente
determinado
que os servidores submetidos à escala
“
12x36
”
, que ultrapassarem às 12 horas de jornada, terão o tempo excedente convertido em banco de horas, conforme a lei dispõe:

“
Art.
1º Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho, regulamenta e institui o regime de plantão e sobreaviso aos servidores públicos municipais de todas as secretarias, bem como todos os entes da administração direta e indireta do Executivo Municipal,
no âmbito dos servidores públicos do Município Cáceres-MT, observados os seguintes princípios:

(...)

Art. 7º O regime de escala 12x36 é a forma de
implementação
do sistema de compensação de horários, no âmbito do Município de Cáceres.

(...)

§
4º
O trabalho excedente a sua escala de 12 (doze) horas, deverá ser convertida em banco de horas
.
”

[sem destaque no original]

Destarte, entendo que,
até a promulgação da Lei n
.
3.256/2023
, o servidor fazia jus ao recebimento de horas extras, nos moldes do laudo pericial apresentado nos autos. Todavia,
após a vigência da referida norma
, deve-se observar a conversão do tempo excedente em banco de horas, conforme expressamente determinado pelo legislador municipal.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria
idêntica
:

“
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA “12X36". TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras ao servidor, com recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão abrange: (i) a análise da
dialeticidade
do recurso; (
ii
) a prescrição quinquenal sobre créditos trabalhistas; (
iii
) o direito ao pagamento de horas extras no regime de jornada “12x36”; e (
iv
) base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Quanto à
dialeticidade
, o recurso contém impugnação específica, afastando a preliminar de ausência de
dialeticidade
(CPC, art. 1.010, III).

4. Sobre a prescrição, o art. 7º, XXIX, da CF exige prescrição quinquenal para créditos trabalhistas. A análise do laudo pericial confirma que o período apurado coincide com o limite de cinco anos retroativos à propositura da ação, afastando a prescrição quanto ao período examinado.

5. Em relação ao pagamento de horas extras, a legislação municipal (Lei Complementar n. 25/1997), assegura o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% para o servidor que ultrapassa a jornada regular de trabalho. Com a entrada em vigor da Lei Municipal n. 3.256/2023, o tempo excedente de jornada passou a ser convertido em banco de horas, aplicável a partir da vigência dessa norma, enquanto as horas extras anteriores deverão ser pagas. Na fase de liquidação, serão
compensados os valores já pagos e excluídos os períodos de férias e licenças.

6. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios estes deverão incidir sobre o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação da sentença, em conformidade com o art. 85, § 2º e § 4º, II, do CPC, observando-se os percentuais previstos no § 3º do referido artigo.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de horas extras ao servidor em regime de jornada '12x36' quando excedida a carga horária semanal, excluindo-se períodos de férias e licenças, com conversão em banco de horas para jornadas excedentes após a vigência da Lei n. 3.256/2023.
2
. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a fixação definitiva realizada nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, após a liquidação da sentença, observando-se os percentuais previstos no § 3º do referido artigo."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Código de Processo Civil de 2015,
arts
. 85, § 2º, § 4º, II, 1.010, III; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, art. 27, § 1º e art. 171; Lei Municipal n. 3.256/2023, art. 7º, § 4º.

Jurisprudência relevante: Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0000133-76.2011.8.11.0098, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.04.2021; TJMT, Apelação Cível 0003430-52.2006.8.11.0006, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j
. 03.06.2016,
DJe
08.06.2016.
“

(N.U 0001901-51.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
publicado
no DJE 19/11/2024
)

É importante frisar que os valores devidos ao servidor, correspondentes às horas extraordinárias trabalhadas até a entrada em vigor da Lei n. 3.256/2023, deverão ser rigorosamente apurados em sede de liquidação de
sentença
.

Ne
sta fase, será feita a quantificação exata das horas extraordinárias efetivamente laboradas, conforme os períodos identificados no laudo pericial, excluindo-se as jornadas de trabalho em períodos não laborados, tais como férias e licenças.

Ademais, a fase de liquidação permitirá a compensação dos valores já pagos a título de horas extras, evitando-se qualquer sobreposição de pagamentos. A apuração detalhada deverá ser realizada com base nas fichas financeiras e demais documentos apresentados, assegurando a execução correta da sentença e o estrito cumprimento da legislação aplicável.

1.2. RECURSO ADESIVO DE GERALDO RAMOS DA CRUZ.

Inicialmente, é pertinente ressaltar que, mesmo que a parte vencedora tenha obtido sucesso em todos os pedidos, ainda é possível a interposição de recurso adesivo com o intuito de majorar a verba honorária. Isso se justifica pela possibilidade de que, se a fixação dos honorários for aquém do mínimo legal, caracterizar-se-á sucumbência recíproca, abrindo-se a via tanto para o recurso principal quanto para o adesivo.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL.
1
. RECURSO ESPECIAL DE CMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1.1. Controvérsia em torno do interesse recursal da parte demandante, ora recorrente, na interposição, na origem, de recurso adesivo contra sentença de improcedência, que fora objeto de apelação pela parte demandada para impugnar o valor dos honorários advocatícios. 1.2.
Consoante o art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo
. Precedente da Corte Especial. 1.3. No caso, inobstante a improcedência do pedido formulado na petição inicial,
a parte demandada
possuía interesse recursal em postular a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor alegadamente aquém do previsto em lei.
1.4. Destarte, uma vez admitida a interposição da apelação principal, tem direito a parte autora de se valer do recurso adesivo, não estando obrigada a interpor a apelação de forma independente. Precedentes. 1.4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2.1. Provido o recurso especial da parte contrária, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do julgamento do seu recurso, fica prejudicado o exame da presente pretensão recursal. 2.2. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 3. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO E SEGUNDO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.”

(STJ -
REsp
: 1854670 SP 2019/0380992-0, Rel. Ministro.

Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)

Diante desse cenário, no recurso adesivo ora em análise, o recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, requerendo que a base de cálculo seja o valor da condenação e não o valor atribuído à causa. Nesse ponto, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos.

Todavia, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cáceres para que, na fase de liquidação de sentença, sejam compensados os valores já pagos a título de horas extras e excluídos os períodos de férias e licenças
.
Além disso,
as horas extraordinárias excedentes laboradas após a vigência da Lei n. 3.256/2023 deverão ser convertidas em banco de horas.

2. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Geraldo Ramos da Cruz para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação de sentença, nos term
os do art. 85, § 4º, II, do CPC,

observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo.

3.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024